Tribunal: TJPA
Processo: 0004653-77.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004653-77.2016.8.14.0015

APELANTE: LEONARDO FRANCISCO AZEVEDO DA SILVA

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00046537720168140015

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LEONARDO FRANCISCO AZEVEDO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ROSÂNGELA LAZZARIN)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA EM FACE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL AFASTADA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO.
A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas tão somente com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente. Afastada da condenação a reparação de danos causados pela conduta delituosa uma vez que não houve pedido expresso nesse sentido. Recurso provido em parte. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00046537720168140015

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LEONARDO FRANCISCO AZEVEDO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ROSÂNGELA LAZZARIN)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por LEONARDO FRANCISCO AZEVEDO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando-lhe a pena de 11 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 103 dias multa, pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) à título de danos materiais e R$ 200,00 (duzentos reais) à título de danos morais. Após feita a detração penal, restaram 10 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que:
“(...) no dia 22 de abril de 2016, por volta das 22:30 horas numa pequena lanchonete situada na Rua Antônio Freire, nos arredores do Ginásio de Esportes do bairro do Milagre, neste município, o denunciado LEONARDO FRANCISCO AZEVEDO DA SILVA, em concurso com outro elemento não identificado, armados com arma de fogo, roubaram de diversas pessoas relógios, dinheiro, celulares e outros pertences. De posse do bem da vítima, o acusado e seu parceiro evadiram-se imediatamente do local onde realizaram o crime. Das pessoas roubadas – as quais estavam lanchando na referida lanchonete depois de terem saído de um jogo no ginásio citado, somente a vítima HELIO FRANCISCO DO AMARAL, de quem o acusado roubou um aparelho celular marca LG, fez a ocorrência policial e foi até a delegacia fazer o reconhecimento do meliante, uma vez que as demais vítimas preferiram não se identificar por medo de sofrerem mais violência por parte do ladrão. Ao saber do roubo, policiais militares da equipe tática saíram no encalço dos larápios, orientados por populares que informaram que eles seguiram para o bairro Jaderlândia. Em poucos minutos, a polícia avistou um indivíduo com as mesmas características dadas pela vítima. Mas o homem, quando notou a presença dos policiais, saiu em desabalada, fugindo por terrenos baldios. Mas de nada adiantou a tresloucada fuga, pois ele foi preso em flagrante e conduzido a presença do delegado de polícia. Ao ser revistado, com ele foram encontrados uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .32, marca Taurus, (...).” (sic)

Denúncia recebida em 24 de maio de 2016, ID-6453450.

Insurge-se o Apelante em face dos fundamentos da pena no que consiste as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, a não compensação da reincidência com a confissão e a condenação em danos morais e materiais sem pedido do autor da ação ou da vítima. Pretende a redução da pena base para o mínimo legal; a compensação entre a reincidência e a confissão; a exclusão da condenação das indenizações por danos morais e materiais.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-6453461.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para reformar a sentença a fim de excluir da condenação o pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) à título de danos materiais e R$ 200,00 (duzentos reais) à título de danos morais à vítima.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 30/03/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00046537720168140015

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LEONARDO FRANCISCO AZEVEDO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ROSÂNGELA LAZZARIN)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por LEONARDO FRANCISCO AZEVEDO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando-lhe a pena de 11 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 103 dias multa, pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) à título de danos materiais e R$ 200,00 (duzentos reais) à título de danos morais. Após feita a detração penal, restaram 10 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.

Insurge-se o Apelante em face dos fundamentos da aplicação da pena no que consiste à aplicação de circunstâncias judiciais, a não compensação da reincidência com a confissão e a condenação em danos morais e materiais sem pedido do autor da ação ou da vítima. Requer a redução da pena base para o mínimo legal; a compensação entre a reincidência e a confissão; a exclusão da condenação das indenizações por danos morais e materiais.

Passo, portanto, ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 8 anos de reclusão, considerando como circunstâncias desfavoráveis o comportamento da vítima, as consequências do delito, a conduta social e a culpabilidade.

Inicialmente, ressalto que a circunstância referente ao comportamento da vítima não pode ser valorada para fins de recrudescimento da pena. Ademais, como bem frisado pelo MM. Juízo
a quo,
a vítima não contribuiu para o cometimento do delito. Logo, valoro como neutra a referida circunstância.

As consequências do delito devem permanecer valoradas negativamente, eis que os objetos subtraídos não foram recuperados pelas vítimas, sendo apreendidos tão somente um revólver calibre .32 e um relógio da marca Orient. Porém, o aparelho celular do ofendido identificado como Hélio Francisco não foi recuperado. Mantenho-a como circunstância desfavorável.

A conduta social se refere ao comportamento do agente no seio social, familiar e profissional. Desta forma, tenho que tal circunstância deve permanecer valorada negativamente. Conforme mencionado pelo MM. Juízo
a quo
, o réu não possui bom relacionamento familiar e demonstra ainda instabilidade afetiva, eis que aos 27 anos de idade possui dois filhos menores com mulheres diferentes e atualmente vive em união estável com uma terceira mulher.

A culpabilidade foi valorada pelo MM. Juízo
a
quo como desfavorável, a qual mantenho, eis que a referida circunstância se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento. Logo, restou evidente a ousadia a e o destemor do réu, aumentando a reprovabilidade de sua conduta, eis que planejou com certa antecedência o crime, saindo no dia do fato em busca de vítimas para roubar, munido com uma arma de fogo e em companhia de terceira pessoa.

Sendo assim, diante da existência de três circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 7 anos de reclusão e a pena de multa em 60 dias multa, afastando a pretensão do recorrente em fixar a pena base no mínimo legal.

Presente uma atenuante, confissão espontânea, art. 65, III, d, do CP. Mantenho ainda a agravante da reincidência, art. 61, I, do CP, considerando que o ora recorrente já foi condenado por quatro crimes contra o patrimônio, conforme documento acostado aos autos, ID-6453449.

“(...) Muito embora se reconheça a compensação da confissão espontânea com a reincidência, em se tratando de réu multireincidente, como
in casu
, a compensação integral implicaria ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, mormente porque a multireincidência exige maior reprovação, devendo, pois, prevalecer sobre a atenuante.” (AgRg no AREsp 585.654/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016). Nesse mesmo sentido: AgRg no REsp 1493053/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015.)

Portanto, na segunda fase da dosimetria, mantenho a incidência da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência. Ocorre que a reincidência é uma circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente (art. 67 do CP), hipóteses em que não se enquadra a atenuante da confissão espontânea.

“(...)
A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente
.” (HC 102486/MS)

Desta forma, mantenho a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, e elevo a pena em 1 ano de reclusão e 10 dias multa, totalizando 8 anos de reclusão e 70 dias multa.

Mantenho ainda as causas de aumento da pena pelo emprego de arma e concurso de agentes, art. 157, § 2º, I e II, do CP, eis que restou comprovado nos autos que o crime foi cometido pelo ora recorrente e mais um indivíduo não identificado, bem como que foi cometido com o emprego de arma (tendo sido esta apreendida – revólver calibre .32). Desta forma, entendo que a fração de aumento deve ser fixada em 1/3, por considerá-la adequada e suficiente para a reprimenda, totalizando 10 anos e 8 meses de reclusão e 93 dias multa. Mantenho a detração da pena feita pelo MM. Juízo
a quo
, cujo tempo de prisão provisória considerado foi de 1 ano, 4 meses e 15 dias, totalizando a pena de 9 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 93 dias multa, permanecendo o regime inicialmente fechado como inicial para o cumprimento da pena, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, a, do CP.

Quanto à fixação da indenização pelos danos morais e materiais, tenho que possui razão o ora Apelante, eis que inexiste qualquer pedido expresso nesse sentido. Logo, devem ser afastadas da condenação o pagamento de R$ 400,00
(quatrocentos reais)
referentes à indenização por danos materiais, bem como o pagamento de
R$ 200,00 (duzentos reais) à título de danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reduzir a pena imposta ao recorrente e afastar da condenação o pagamento de indenização por danos morais e materiais, conforme fundamentação
e,
de ofício, declaro inócua a menção no ato judicial recorrido, à expressão “lance-se o nome do réu no rol dos culpados” contida no art. 393, II, do CP, eis que revogado pela lei 12.403/2011.

É como voto.

Belém, 09/05/2022